Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-87.2021.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000947-87.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0003-64 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000947-87.2021.8.11.0044
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração –
Paranatinga

Embargante
:
Jatabairu Francisco Nunes

Embargada
:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1000947-87.2021.8.11.0044
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração –
Paranatinga

Embargante
:
Jatabairu Francisco Nunes

Embargada
:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega, em suma, que o v. acórdão incorreu em contradição, tendo em vista que ao mesmo tempo em que reconhece o serviço prestado, reduziu o valor da condenação originária. Defende que os honorários devem ser fixados de acordo com o valor da condenação ou proveito econômico obtido nos autos n. 0000
568-96.2003.8.11.0044.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 141982683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.

In casu
, é fato incontroverso que o advogado laborou de
02.07.2003 (id. 130760652,
p. 68), até
08.07.2019, na defesa da apelante, no
processo de usucapião nº 0000
568-96.2003.8.11.0044
, movido contra Gutemberg Olímpio Ferreira Júnior, que tramitou perante
a
1ª Vara Cível da Comarca de
Paranatinga.

(...)

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado pela douta magistrada a quo em
20% sobre o valor atualizada da causa da ação de usucapião,
restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto neste ponto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o patrono laborou por aproximadamente 15 (quinze) anos na demanda de interesse da apelante, conforme se depreende do processo
nº 0000568-96.2003.8.11.0044, que tramitou perante
a
1ª Vara Cível da Comarca de
Paranatinga.

Observo, ainda, que
o advogado elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular andamento do processo, atingindo o fim pretendido pela ré ao contratar seus serviços.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(id. 139144685 - grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido que, no caso em voga, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido disposta no §2º, do art. 85, do CPC, para o arbitramento da verba honorária, mas sim, os critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Não obstante, a fixação da verba honorária na espécie ocorreu com a estrita observação da regra processual civil, quais sejam, respeito ao grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para tanto inconformismo da parte.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022